Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-50.2023.8.14.0000
Classe: Exceção de Impedimento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) - 0800223-50.2023.8.14.0000

EXCIPIENTE: LINDALVA MARIA DA CRUZ FERREIRA

EXCEPTO: EXMO. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO, EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ART. 257, §2º DO RITJPA. PRAZO QUE TRANSCORREU
IN ALBIS.
DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Embora regularmente intimada para realizar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, a agravante se manteve inerte, restando configurada a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

2.
Agravo Interno
NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO,
interposto por

LINDALVA MARIA DA CRUZ FERREIRA
, em face de Decisão (Id.13646449) que não acolheu os declaratórios por inexistir qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, proferida por esta Presidência nesta Exceção de Impedimento, ajuizada em face do
Exmo. Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
, nos autos do Conflito de Competência n.º 0808002-90.2022.8.14.0000.

Conforme consta nos autos, instaurou-se o Conflito Negativo de Competência n.º 0808002-90.2022.8.14.0000, entre o Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua e a Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, em razão de ambos os juízos não se julgarem competentes para Ação de Revogação de Guarda Compartilhada, processo n.º

0814975-77.2021.814.0006, no qual a excipiente é advogada de uma das partes.

Este fora distribuído ao Des. Mairton Marques Carneiro, que proferiu decisão em 03.10.2022, julgando-o procedente, para declarar o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, competente para processar e julgar o referido feito (Id.12323577).

Porém a excipiente, advogada Dra. Lindalva Maria da Cruz Ferreira, ajuizou a presente Exceção de Impedimento no Conflito de Competência, processo n.º 0800223-50.2023.8.14.0000, onde afirma, em resumo, que o Desembargador excepto não poderia ter julgado o Conflito de Competência, pois promove Ação Penal contra a patrona, logo, estaria impedido (Id.12323577 – Pág.47/49).

Uma vez recebida a Exceção de Impedimento nesta Presidência, foram encaminhados os autos ao Desembargador excepto, para que se manifestasse (Id.12434569), oportunidade em que o arguido declarou seu impedimento e determinou a adoção das providências necessárias à redistribuição do Conflito de Competência nº. 0808002-90.2022.8.14.0000 (Id.12438728). Vejamos:

“Considerando que faço parte do polo ativo da ação penal nº 0811543-92.2022.8.14.0401 ajuizado em face de LINDALVA MARIA DA CRUZ FERREIRA e MARIA DE JESUS DAS GRACAS DA CRUZ FERREIRA e com fulcro no art. 144, inciso IX do CPC, declaro-me impedido para atuar na relatoria do presente feito. Assim, encaminhem-se os autos à Vice-presidência para os devidos fins (art. 224, RITJ/PA).”

Sendo assim, tendo em vista que o Desembargador excepto declarou o seu impedimento, esta Presidência não conheceu a Exceção de Impedimento, declarando-a extinta em decorrência da superveniente perda de seu objeto senão vejamos o
decisum
embargado
in verbis
(Id.12488835):

“Verifica-se, portanto, que a pretensão da excipiente foi alcançada e a presente exceção perdeu seu objeto, não sendo mais necessária ou útil à postulante e aos seus constituintes.

Diante do exposto, deixo de conhecer a presente arguição de impedimento, declarando-a extinta em decorrência da superveniente perda de seu objeto.”.

Da decisão, a excipiente opôs Embargos de Declaração, onde sustenta, em síntese, que existe omissão e contradição na decisão embargada. Alega, que a Exceção de Impedimento deveria ter sido julgada procedente e não ter-se deixado de ser conhecida em razão da perda de objeto, pugnando pela declaração de nulidade da Decisão do excepto impedido, nos autos do Conflito de Competência, bem como a condenação deste a custas processuais (Id.12583828).

Analisando detidamente os autos, esta Presidência acolheu os Embargos de Declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, apenas para sanar breve omissão, consistente na determinação da comunicação da manifestação de impedimento do excepto (Id.12438728), nos autos do Conflito de Competência n.º 0808002-90.2022.8.14.0000, para que ali surtisse os seus devidos efeitos (Id.12988895).

Ainda descontente, a excipiente opôs novos Embargos de Declaração (Id.13229847), insistindo na existência de omissões e contradições, recurso esse que foi conhecido e não acolhido pelo
decisum
(Id.13646449), tendo em vista que houve formulação de pedido incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, contradições, omissões ou erros que pretende sanar, o que não ocorreu
in casu
.

Diante disso, a excipiente interpôs Agravo Regimental (Id.14023841). Assim, proferiu-se a Decisão (Id.14807488), que recebeu o recurso como Agravo Interno, determinando a intimação da Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas recursais, nos termos do art. 267 do RITJPA c/c art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.

Devidamente intimada, a parte agravante não apresentou manifestação, deixando o prazo transcorrer
in albis
, portanto, não cumprindo a determinação de comprovação do recolhimento das custas recursais, conforme Certidão (Id.15004705).

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Conforme relatado, o agravo interposto foi recebido como interno, razão pela qual intimou-se a agravante para o pertinente recolhimento das custas recursais, com fulcro no art.267 do RITJPA c/c art.1.007 do CPC. Contudo, a agravante deixou o prazo transcorrer
in albis
, não realizando o devido preparo recursal.

Sendo assim, a peça recursal não foi instruída com o devido comprovante de recolhimento das custas previstas no art. 33, § 10, da Lei Estadual nº. 8.328/2015 (que dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará):

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º.
No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I -
taxa judiciária;

II -
atos do distribuidor;

III -
atos do contador;

IV -
atos da secretaria judiciária;

V -
despesa com remessa e retorno dos autos (...)

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Incluído pela Lei n°. 8.583/2017). (Grifo nosso).

O art. 9º da mesma norma determina que a comprovação do pagamento das custas processuais deve ser feita
“mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento”
.

Ademais, o art. 257 do RITJPA assim dispõe:

Art. 257.
Quando exigido pela legislação pertinente, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a complementá-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, porte de remessa e de retorno, no ato da interposição, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 3º
O recorrente que requerer gratuidade da justiça em recurso estará dispensado de comprovar o preparo na interposição.

§ 4º
Se, porém, o relator indeferir a gratuidade da justiça, fixará prazo de 05 (cinco) dias para comprovação do preparo. (Grifo nosso).

De acordo com a determinação regimental acima transcrita, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição e, caso tal obrigação não seja cumprida, o recorrente deve realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No mesmo sentido, dispõe o art.1.007 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º
Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º
O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante das disposições normativas acima citadas, proferi Despacho (Id.14807488), determinando a intimação da agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar e comprovar o recolhimento das custas incidentes sobre o recurso, sob pena de deserção. Contudo, embora regularmente intimada, a agravante não efetuou o recolhimento das custas, conforme consta em Certidão (Id.15004705).

Destarte, o conhecimento dos recursos está condicionado ao atendimento de pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O recolhimento de custas integra o preparo. O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC estabelece o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento, sob pena de deserção.

Assim, não havendo comprovação do preparo, resta caracterizada a deserção e o recurso se torna inadmissível. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO.
DESERÇÃO.
I. Não restando comprovado, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, o recorrente, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, CPC). II. Deixando o agravante de comprovar o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal.

III. In casu, sendo o agravo interno manifestamente inadmissível, a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC é medida que se impõe, para condenar o agravante ao pagamento da penalidade na ordem de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO - 00474755220188090051 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021).

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1.
O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal conduz à deserção do recurso, a teor do art. 1.007 do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte agravante, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro das custas recursais (art. 1.007, § 4º, do CPC), deixa transcorrer in albis o prazo para tal mister. 2. Recurso não conhecido (inadmissível), eis que deserto. Agravo interno não conhecido.
(TJ-GO - APL: 02801033920148090116, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Padre Bernardo - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

AGRAVO INTERNO. FALTA DE PREPARO.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.
APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recolhimento das custas na forma simples é óbice intransponível ao conhecimento do recurso, qual seja: a ausência do regular preparo, obrigatório para o manejo da apelação.
2. A falta de recolhimento em dobro não trata de uma mera irregularidade, um equívoco superável, mas de erro grosseiro e reiterado. O recurso deveria estar acompanhado da guia de preparo e, diante da constatação da ausência de recolhimento, foi dado à apelante o prazo de 5 dias para o recolhimento em dobro nos exatos ditames do que impõe o CPC no art. 1.077, § 4º. 3. Não se trata de deixar de cooperar com o escopo e efetividade processuais, mas de atender a padrões mínimos de observância do rito estabelecido pelo CPC/15.
4. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - AGT: 5244557 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2019). (Grifo nosso).

Diante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, bem como na jurisprudência pátria,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto pela excipiente, já que restou inadmissível em razão da ausência do devido preparo.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 10/10/2023